Tribunal: TJDFT
Processo: 0747407-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. PROTEÇÃO INTEGRAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu guarda provisória de menores à avó paterna.
2. Alegação de inexistência de risco atual e de valoração equivocada das provas.
3. Relatórios do Conselho Tutelar, escuta especializada e manifestação ministerial indicando situação de vulnerabilidade.
4. Contrarrazões apresentadas.

II. Questão em Discussão
5. Verificar se é possível a manutenção da guarda provisória em favor de familiar diverso da genitora, diante de indícios de risco à integridade física e psicológica das crianças.

III. Razão de Decidir
6. Princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral.
7. Medida excepcional, porém, admissível diante de indícios relevantes de risco.
8. Guarda provisória de natureza precária, reversível e sujeita à reavaliação após instrução probatória.
9. Jurisprudência do TJDFT autorizando a adoção de medidas protetivas com base em indícios. Precedentes: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 2082722, Processo no 0738575-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 21/01/2026, DJe 22/02/2026; e TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1920150, Processo no 0721421-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 11/09/2024, DJe 30/09/2024.

IV. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 227 da Constituição Federal
• Arts. 4o, 19 e 70 do ECA
• Art. 300 do CPC
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TJDFT, Acórdão 2082722, 6a Turma Cível
• TJDFT, Acórdão 1920150, 7a Turma Cível